Tribunal: TJDFT
Processo: 0728204-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0728204-32.2023.8.07.0003 Apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Apelado Antônio Luiz Raul Bastos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Em 8/3/2024, o julgamento da apelação foi convertido em diligência e devolvidos os autos à origem para ser intimada a parte apelada a apresentar contrarrazões (Id 56653775) ao recurso interposto no Id 53099066. Ao Id 65488907 foi certificado o arquivamento dos autos na primeira instância. A Secretaria da 1a Turma Cível, em 22/10/2024, reativou o processo em segunda instância, motivo pelo qual vieram conclusos os autos a esta Relatoria (Id 65488908). É o relato do necessário. Decido. Tendo em conta a certidão de Id 65488908, realizei consulta ao sistema processual PJe da primeira instância ao que pude constatar que, após o retorno dos autos à instância de origem para cumprimento do despacho de Id 56653775, proferido por esta Relatoria, foi sentenciado o feito e extinto, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC. Transcrevo adiante o teor da sentença de extinção: Trata-se de ação movida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de ANTONIO LUIZ RAUL BASTOS. A parte autora juntou pedido de desistência ID190745927. Decido. Não se formou a relação processual e a parte autora, antes da citação da parte ré, veio aos autos, por meio de seu advogado, para formular pedido de desistência. Posto isso, HOMOLOGO o pleito em questão, resolvendo o processo sem resolução de mérito, com base no disposto no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Despesas processuais pelo requerente. Sem honorários. Independentemente do trânsito em julgado da presente sentença, dê-se baixa na distribuição e arquivem- se os autos. (Id 190850885 do processo na primeira instância) A sentença homologatória transitou em julgado em 13/5/2024 (Id 199043411 do processo na primeira instância). Pois bem. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, a situação processual nova ocorrida em primeira instância: homologação pelo juízo de origem de desistência manifestada pelo autor depois de terem os autos retornado à primeira instância para intimar a parte apelada a apresentar contrarrazões, afetou substancialmente o interesse de recorrer manifestado pela instituição financeira ao interpor a apelação catalogada ao Id 53099066. É inegável a perda do interesse recursal, porque a desistência abrangeu todo o objeto da demanda, a qual foi extinta após a homologação judicial do interesse assim expresso pela parte demandante. Desse modo, a apelação deixou de ser útil e necessária pela prática de ato posterior e incompatível com o interesse de recorrer A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado desta decisão. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora